Tribunal: TJSP
Processo: 2111644-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu a liminar a fim de determinar à ré, no prazo de 48 horas, o custeio das despesas do tratamento do autor, com o fornecimento do medicamento NOXAFIL 40mg/dia + VENCLEXTA 100mg/dia, via oral e adjuvantes, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias – Insurgência da requerida – Recurso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu a liminar a fim de determinar à ré, no prazo de 48 horas, o custeio das despesas do tratamento do autor, com o fornecimento do medicamento NOXAFIL 40mg/dia + VENCLEXTA 100mg/dia, via oral e adjuvantes, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias – Insurgência da requerida – Recurso tempestivo – Preliminar de não conhecimento do recurso de agravo – Afastamento – Necessidade de fornecimento de medicamentos prescrito pelo médico do autor, mesmo que de uso "off-label" – Incidência da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça – Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.